Tribunal: TJES
Processo: 0001670-49.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001670-49.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA DOS PESCADORES '' PESCADOR ZE COBRA''

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001670-49.2011.8.08.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA DOS PESCADORES – ASMOVILPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução. 2. O recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral e, no mérito, alega a extinção da obrigação em razão de pagamentos realizados via sequestro judicial em ações trabalhistas, o que atrairia a sub-rogação legal e a compensação de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral para comprovação de nexo de identidade entre pagamentos e o crédito executado configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se restaram comprovados os requisitos legais para a compensação de créditos ou a ocorrência de sub-rogação capaz de extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. 5. A comprovação de pagamento ou compensação de dívida decorrente de título judicial reclama prova eminentemente documental, não sendo a prova testemunhal ou o depoimento pessoal meios adequados para suprir a ausência de recibos, guias de depósito ou quitação expressa. 6. A compensação de créditos exige a coexistência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme preceituam os arts. 368 e 369 do Código Civil. 7. Compete ao embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, II, CPC), encargo do qual o recorrente não se desincumbiu, uma vez que os documentos acostados (relatórios processuais e empenhos) não demonstram a identidade subjetiva dos titulares dos créditos trabalhistas nem a necessária sub-rogação. 8. A mera alegação de enriquecimento sem causa não prospera desacompanhada de prova robusta da quitação ou do título jurídico que fundamentou a correlação entre as obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria em debate (pagamento ou compensação) exigir prova eminentemente documental. 2. A compensação de créditos em embargos à execução depende da prova da liquidez, certeza e reciprocidade das obrigações, não bastando a apresentação de documentos genéricos de empenho ou andamentos processuais de terceiros sem a demonstração da sub-rogação.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 346, III, 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0009178-05.2018.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 04.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0045313-59.2013.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0079225-19.2010.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, p. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001670-49.2011.8.08.0015

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA DOS PESCADORES – ASMOVILPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA – DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante suscita a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, asseverando que o indeferimento da prova oral obstou a comprovação do nexo de identidade entre os pagamentos trabalhistas e o crédito executado.

Segundo se depreende do ordenamento processual civil, o juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). Na hipótese vertente, a controvérsia repousa na extinção de obrigação decorrente de título judicial, matéria que reclama prova essencialmente documental, consubstanciada em recibos, guias de depósito, quitação expressa e/ou outros.

Todavia, a prova testemunhal ou o depoimento pessoal não se revelam adequados para suprir a ausência de prova escrita de pagamento ou compensação, mormente quando o ente municipal não logrou justificar de que modo a oitiva do presidente da associação poderia esclarecer dados contábeis e a identidade subjetiva dos titulares de créditos trabalhistas pretéritos.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES . PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBêNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA . RECURSO de Brotas Genética S.A. CONHECIDO E provido. Recurso de Reginaldo Paiva Filho JULGADO PREJUDICADO
. 1. O pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago, ex vi, art. 320, caput, CPC. 2.
A prova testemunhal não é adequada para provar pagamento
, o que se faz mediante recibo escrito. 3. É irrefutável que a prova da quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, ausente esta prova, prevalece a presunção de não pagamento, razão pela qual é devida a compensação de créditos, já que as partes são credores e devedores, entre si, nos termos do artigo 368, do Cód. Civil . 4. Inversão do ônus da sucumbência, honorários fixados à razão de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC. 5. Recurso de Brotas Genética S .A., conhecido e provido. Recurso de Reginaldo Paiva Filho julgado prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009178-05 .2018.8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 04/12/2023)

A prova documental acostada — relatórios de acompanhamento processual e empenhos — não permite extrair a motivação dos sequestros ou a necessária sub-rogação. Para o deslinde, a dilação probatória pretendida não ostenta pertinência técnica. Rejeito a preliminar.

Do Mérito: Da Ausência de Prova da Compensação e Quitação

No mérito, a controvérsia resume-se à verificação da existência de fato extintivo do direito da apelada, alegando o Município que os débitos trabalhistas pagos na qualidade de devedor solidário devem ser compensados com a dívida cível exequenda.

Compete ao réu/embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Para que a compensação ocorra, é imperiosa a coexistência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 368
. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369
. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Noutro viés, o exame do acervo probatório revela que os documentos de empenho e os andamentos da Justiça do Trabalho apresentados pelo Município são insuficientes para demonstrar a necessária identidade subjetiva dos créditos e débitos. Da documentação acostada não se extrai, de forma inequívoca, a motivação dos sequestros ou a efetiva sub-rogação de direitos que legitimaria a compensação pretendida.

Conforme os dispositivos supracitados, a compensação exige prova robusta de que as partes são credoras e devedoras entre si.

No caso em apreço, o apelante não logrou êxito em demonstrar a titularidade de créditos líquidos e certos contra a associação, além da correlação temporal das obrigações, diante da ausência de comprovação da sub-rogação ou do título jurídico que fundamentou tais pagamentos. Sob esse prisma, impende destacar que a sub-rogação legal, nos termos do art. 346 do Código Civil, exige que o terceiro (Município) estivesse juridicamente obrigado a pagar a dívida do devedor comum (Associação), condição que não restou demonstrada nos autos apenas com a apresentação de guias de empenho e relatórios processuais genéricos.

Neste mesmo sentido, o entendimento do e. TJES:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEMISSÃO . DESLIGAMENTO. RESGATE DO SALDO DE RESERVA DE POUPANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO. COMPENSAÇÃO . MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O instituto da compensação, previsto no art . 368 do Código Civil, determina que, “
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”. 2) Na esteira da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de Lei no momento da coexistência das dívidas
” (STJ; REsp 2.007.141; Proc . 2022/0068627-5; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 23/05/2023; DJE 25/05/2023
) 3) No caso, a prova pericial deixou claro que, no momento da demissão da autora, havia saldo remanescente em seu favor, decorrente do abatimento entre o seu crédito relativo ao resgate do saldo de reserva de poupança e o saldo devedor do contrato de mútuo; diferença a qual, portanto, deve ser restituída. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0045313-59.2013.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Com base nas prescrições dos arts . 368 e 369, do CC, o caso vertente denota que as dívidas (desta ação e da ação monitória) são: recíprocas, uma vez que há identidade subjetiva dos titulares dos créditos e débitos; líquidas, visto que seus objetos são certos e determinados; vencidas, pois se trata de créditos objeto de execução aparelhada e demanda monitória com sentença transitada em julgado; e fungíveis, pois ostentam natureza pecuniária, sendo possível a compensação pleiteada. 2. Apelação provida para, reformando a sentença impugnada, julgar procedente a pretensão autoral deduzida nestes embargos à execução e autorizar a compensação do débito exequendo com o crédito da apelante formalizado na sentença transitada em julgado na ação monitória nº 0079217-42.2010 .8.08.0035 (035.10 .079217-1), mediante atualização de ambos os valores por meros cálculos aritméticos, autorizando o levantamento de valores da apelante constritos nesta demanda. Vitória, 11 de março de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00792251920108080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 21/03/2025)

Com efeito, a mera alegação de enriquecimento sem causa não subsiste desacompanhada de prova da quitação direta ou sub-rogação válida.

Constato, portanto, que a sentença recorrida guardou estrita observância à verdade material ao constatar que o Município não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, inexistindo qualquer vício jurídico que autorize a reforma do julgado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em desfavor do apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.